Tribunal: STF
Processo: ADI 2209
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-21
Data de publicação: 2000-06-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRITÉRIOS E
ORDEM DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNTAL DE CONTAS: ARTIGO 88,
§ 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA E.C. Nº
11/2000.
1.      Estabelece a Constituição Estadual, como critérios e
ordem de precedência para escolha dos membros do Tribunal de Contas
do Estado, que três são indicados pelo Governador, com aprovação da
Assembléia Legislativa, sendo o primeiro por livre escolha, o
segundo e o terceiro dentre Auditores e Procuradores, ambos em lista
tríplice, e que quatro são escolhidos pela Assembléia Legislativa.
A ordem de precedência, embora destoe do padrão federal
(CF, artigo 73, § 2º, I e II), não é relevante porque as vagas são
vinculadas às respectivas categorias. Precedentes.
2.      Entretanto, como o Tribunal tem composição mista,
contando com Conselheiros nomeados segundo as ordens constitucionais
anterior e atual, tendo cinco cargos preenchidos por escolha da
Assembléia Legislativa, um pelo Governador e um vago, deve
prevalecer o princípio da razoabilidade no campo do direito
intertemporal para abreviar a transição que dará plena eficácia à
atual Constituição. Precedentes.
3.      Interpretação da atual redação do artigo 88, § 2º, da
Constituição Estadual conforme a Federal, declarando-se, sem redução
de texto, que, havendo vaga a ser preenchida, deve ser observada a
ordem prevista no artigo 73, § 2º, I e II, da Constituição Federal,
assegurando-se, em conseqüência, a primeira escolha dentre
Auditores.
4.      Com os mesmos fundamentos dá-se a mesma espécie de
interpretação para declarar que as escolhas dentre Auditores e
Procuradores devem obedecer, alternadamente, aos critérios de
antigüidade e merecimento.
5.      Medida cautelar deferida, em parte.